Tribunal: TJSP
Processo: 2153424-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – Somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da regra dos artigos 151, II, do Código Tributário Nacional e 38 da LEF, bem como da Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.